Tribunal: TJMT
Processo: 1036701-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036701-56.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUAN MARCEL DA SILVASOUZA - CPF: 035.684.191-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR SILVA CAMPOS - CPF: 832.902.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – DEPOIMENTO POLICIAL FIRME EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – RÉU HIPOSSUFICIENTE – INVIABILIDADE – MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais, as circunstâncias dos fatos e a quantidade de droga apreendida, comprovam a autoria delitiva.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado, o que foi devidamente observado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ruan Marcel da Silva Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1036701-56.2020.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da traficância e a redução da pena de multa (Id. 133109710).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 133109713).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 138671675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 2 de dezembro de 2020, por volta das 22h50min, na rua Maranhão, bairro Nova Várzea Grande, na cidade de Várzea Grande/MT, o apelante
Ruan Marcel da Silva Souza
transportava substância entorpecente, para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...)
2) Infere-se dos autos que, durante rondas, policiais militares realizaram a abordagem da motocicleta Honda Biz, cor branco, placa QCJ-5748, conduzida pelo denunciado RUAN MARCEL DA SILVA SOUZA. Durante revista pessoal no denunciado nada de ilícito foi encontrado, contudo, em busca no compartimento interno (baú) da moto, os agentes localizaram 1 (uma) barra de Maconha.

3) Nesse ínterim, o denunciado informou aos agentes que havia adquirido o entorpecente de um indivíduo de alcunha “Rajado”, porém, as diligências para tentar localizar o suspeito restaram prejudicadas.

4) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 46184592, pelo Auto de Apreensão ID 46184597, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.71517-01, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “MACONHA” pesando 995 g (novecentos e noventa e cinco gramas).”
(Id. 133109240).

Diante desses fatos, o acusado
Ruan Marcel da Silva Souza
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a
absolvição do acusado
,
ao argumento de que as provas produzidas nos autos não teriam comprovado devidamente a autoria delitiva.

Da detida análise dos autos, verifico que, tanto na fase inquisitiva como em juízo,
o acusado Ruan
negou a prática da traficância, afirmando que os policiais responsáveis pela sua abordagem lhe atribuíram falsamente a propriedade da droga em razão de desavenças anteriores. Em fase de inquérito narrou o seguinte:

“(...) QUE estava pilotando a motocicleta de sua esposa quando foi abordado pelos policiais militares; QUE não portava drogas consigo e não haviam drogas no baú da motocicleta; QUE foi conduzido até sua residência, local onde também não havia droga;
QUE foi conduzido até o batalhão, local onde viu a droga pela primeira vez sendo colocada em cima do capo da VTR para fotografarem, sendo um tablete grande; QUE nega ser traficante de drogas;
QUE nada mais sabe dizer sobre a droga apresentada pelos policiais”
(Id. 133109226) – negritei.

Em juízo, manteve a versão apresentada em fase inquisitiva, afirmando que foi identificado porque seu capacete estava sem viseira e que sofre perseguição dos policiais, veja-se:

“(...) (o acusado) negou a acusação, afirmando ser viciado em drogas. Contou que no dia dos fatos foi abordado pelos policiais, porém negou que algo de ilícito tenha sido encontrado consigo ou em sua motocicleta.
Salientou que só teve conhecimento da apreensão quanto foi entregue à delegacia, local onde visualizou os policiais que haviam lhe prendido com um tablete de droga, a qual teve a posse atribuída a si. Ao ser questionado o motivo da prisão, o acusado relatou que possui problemas com policiais, vez que, no passado, cometeu um homicídio próximo a casa de um miliciano e que desde então vem sendo perseguido
. Relatou que após esse fato, em toda oportunidade em que é solto, o acusado volta a ser preso, mesmo sem que haja motivo. Narra que foi identificado pela guarnição pois seu capacete estava sem viseira e que isso permitiu que os policiais o visualizassem quando passava por eles em sua moto. Finalizou dizendo desconhecer a pessoa de alcunha ‘Rajado.’”
(transcrição retirada da sentença, Id. 133109696) – negritei.

No entanto, sua negativa de autoria se mostrou isolada nos autos e a alegação de que possui desavenças com os policiais não foi confirmada por nenhum outro meio de prova.

Ouvido em fase inquisitiva, o policial militar
Ricardo do Nascimento Dias,
responsável pela apreensão juntamente com o policial Paulo Cesar,

narrou o seguinte:

“(...) QUE nesta data, por volta das 22:50 horas, o depoente, juntamente com o PM Paulo Cesar, compunha a GU PM que estava em patrulhamento pela Rua Maranhão do bairro Nova Várzea Grande, quando deparou com o conduzido RUAN MARCEL DA SILVA SOUZA numa motocicleta Honda Biz de cor branca de placa QCJ5748, onde foi feita a abordagem e após verificar o baú da motocicleta foi encontrado 01 tablete de substancia analoga a maconha; QUE indagado, o conduzido informou que pegou a droga com um individuo conhecido como vulgo rajado, morador do bairro Cristo Rei, porem não informou seu endereço com receio de represálias; QUE em contato com a Central de Monitoramento da tornozeleira eletrônica, nos informou a localização de alguns pontos em que o RUAN, usuário de tornozeleira eletrônica no 0319071681 estaria anteriormente, porem após algumas diligencias, nada mais foi encontrado; QUE diante dos fatos, o conduzido foi encaminhado para esta central de flagrantes para providencias (...)”
(Id. 133109215, p. 8).

Corroborando o depoimento acima transcrito, o policial
Paulo Cesar Silva Campos,
ouvido em juízo, narrou com detalhes como se deu a apreensão e negou já ter abordado o réu anteriormente:

“
(...)

consignou que havia várias denúncias de que uma pessoa estaria fazendo entrega de entorpecente utilizando-se de uma motocicleta e que as entregas eram feitas a noite. Narra que as características repassadas batiam com a do acusado e com o veículo por ele utilizado. Salientou que com base nisso, a guarnição passou a realizar rondas nas proximidades e no dia dos fatos lograram êxito em prender o suspeito, tendo a droga sido encontrada no compartimento interno da motocicleta (baú).
Finalizou esclarecendo que o acusado lhe teria dito que seria responsável apenas pela entrega do entorpecente e que recebe valores por cada entrega que faz.
Questionado pela defesa se o acusado já foi preso em outra oportunidade pela mesma guarnição, a testemunha disse que não
.”
(transcrição retirada da sentença, Id. 133109696) – negritei.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, sobretudo levando-se em consideração os depoimentos dos policiais que acompanharam as investigações, de modo que a condenação deve ser mantida.

Em seguida, a defesa postulou
a redução da pena de multa
, em razão da hipossuficiência financeira do réu.

Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

Nesse sentido colaciono o Enunciado n. 33 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas, deste tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, publicado em 12/04/2017).

É necessário aduzir ainda que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Na hipótese, verifico que a pena de multa foi fixada em 583 dias-multa para o delito de tráfico de drogas, patamar adequado e proporcional à sanção privativa de liberdade imposta (5 anos e 10 meses)
, motivo pelo qual não merece qualquer reparo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022